Tribunal: STF
Processo: ARE 1397744
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Eloisa Gomes Leite (eDoc 66), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 43 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 16. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, Lei n. 6.677/1994, deve ser interpretado conforme o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n. 16: "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público". Precedente: AgInt no RMS 66.506/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021.



    2. A pretensão de fazer prevalecer norma local anterior à edição da Súmula Vinculante n. 16, comando de observação compulsória, não se consubstancia em direito líquido e certo, senão em pretensão contra legem.



    3. Agravo interno não provido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 39 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (grifos no original):



    [...] não podemos perder de vista que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento no sentido de que os artigos 7º, inciso IV, e 39, §3º, da Constituição Federal, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, É CERTO QUE NÃO HÁ IMPEDIMENTO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO DE QUE LEGISLEM DE FORMA MAIS BENEFÍCA AOS SEUS SERVIDORES, OU SEJA, ATRIBUINDO AO VENCIMENTO BASE VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, como fez o Estado da Bahia criando esse vencimento, em valor não inferior ao mínimo nacional.



    Aduz, ainda, o desacerto do Colegiado de origem ao quanto decidido por esta Corte Suprema por ocasião da edição do enunciado vinculante n. 16 da Súmula/STF.



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte a quo, à justificativa que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal (eDoc 78).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que o Plenário do Supremo reconheceu a ausência de repercussão geral à análise da admissibilidade do mandado de segurança. 



    E assim o fez sob a ótica de que – embora a ação mandamental seja um remédio constitucional – as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas por legislação infraconstitucional. Restou destacado, ainda, que a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável na via extraordinária. 



    É o que se extrai do AI 800.074, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 318/RG), cujo julgamento está assim sintetizado:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte:



    [...] 3. Ademais, esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. [...]



    (ARE 1.370.027 AgR, Relator o ministro André Mendonça)



    [...] 1. A discussão acerca da admissibilidade de mandado de segurança na origem se reveste de natureza infraconstitucional, conforme já expressamente assim consignado, em declaração de inexistência de repercussão geral, por esta Suprema Corte no AI 800.074-RG/SP, Tema nº 318/RG. [...]



    (RE 1.277.762 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    [...] 6. Esta CORTE, no julgamento do AI 800.074-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 318), entendeu não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. [...]



    (RE 1.320.511 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator